Tribunal: TJMT
Processo: 1022140-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022140-12.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DE MORAES AMORIM - CPF: 013.655.011-83 (RECORRENTE), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (RECORRIDO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1022140-12.2017.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

ROSIMEIRE DE MORAES AMORIM

Recorrido(s):

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE EXAME TOXICOLÓGICO – DUBIEDADE DO EDITAL NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Autora alega que participou do concurso público da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, para o cargo de psicóloga, logrando êxito na aprovação das duas primeiras etapas (prova objetiva e prova dissertativa).

Afirma que, pela redação dúbia do edital, acreditou que a fase de exames de saúdes consistiria na realização, propriamente dita, dos exames e não da entrega destes à banca examinadora.

Após ser alertada por outro candidato, buscou realizar os exames previstos, porém, dado ao exímio prazo, não logrou em receber o resultado do exame toxicológico a tempo para a apresentação.

Pugna, assim, pela possibilidade de apresentação extemporânea de referido exame, o qual, inclusive restou com o resultado negativo para o uso de substâncias ilícitas.

Pois bem. Da análise do edital correspondente, verifico que consta os parâmetros da fase de exames de saúde em seu item 12, com destaque para as seguintes redações:

12.1.
A fase de Exames de Saúde, de caráter unicamente eliminatório, será realizada somente no município de Cuiabá para os candidatos aprovados na primeira fase, classificados em ordem decrescente de nota, observando os critérios de desempate do subitem, 17.2 e dentro do posicionamento indicado abaixo:

(...)

12.3.
Os Exames de Saúde, de caráter eliminatório, objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido para desempenhar as atribuições típicas do cargo.

12.4.
Após a realização dos Exames de Saúde, conferência dos exames laboratoriais e complementares, o candidato será considerado “apto” ou “inapto”.

12.5.
Todos os Exames de Saúde correrão a expensas dos candidatos.

12.5.1
. A fase de Exames de Saúde, de responsabilidade da IBADE, será realizado em local, data e horário que serão informados na convocação para a fase.

12.6.
Os Exames de Saúde e seus respectivos laudos são os indicados abaixo:

a)
Hemograma;

b)
Glicemia;

c)
Chagas;

d)
VDRL;

e)
HBSAg;

f)
TGO;

g)
TGP;

h)
Bilirrubinas e frações;

i)
Tipo Sanguíneo e fator RH;

j)
Eletrocardiograma;

k)
Raios-X de tórax;

l)
Toxicológico, do tipo “larga janela de detecção”, que acusam uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza e deverão apresentar resultados para um período mínimo de 90 (noventa) dias;

m)
Oftalmológico completo (inclusive com avaliação sensocromática);

n)
Audiometria tonal e vocal.

(...)

12.7.1.
Após a análise da avaliação médica e dos exames laboratoriais e complementares dos candidatos, será emitido parecer conclusivo da aptidão ou da inaptidão do candidato.

(...)

12.8.1. Das Condições incapacitantes:

I)
Apresentar os diagnósticos que inabilitem o candidato, segundo os critérios a seguir:

a) GERAIS:
deficiências físicas, congênitos e/ou adquiridos, com debilidade e/ou perda de sentido ou de função; cirurgias mutiladoras; neoplasias malignas; doenças crônicas e/ou agudas incuráveis ou de cura improvável, incapacitantes de imediato ou que tendem a evoluir para incapacitantes para as atividades próprias do cargo;

b) ESPECÍFICOS:
sopros orgânicos, arritmias cardíacas; hipotensão ou hipertensão arterial que esteja acompanhada de sintomas, possua caráter permanente e não possa ser controlada suficientemente pelo uso de medicação adequada; vasculopatias evidentes ou limitantes; hérnias; marcha irregular e/ou uso de aparelhos ortopédicos; grandes desvios de coluna vertebral; artropatia crônica; redução dos movimentos articulares; doenças ósseas; distúrbios importantes da mímica e da fala; disritmia cerebral; distúrbios da sensibilidade táctil, térmica e/ou dolorosa; incoordenação motora, bem como doenças incuráveis ou de cura improvável, incapacitantes de imediato ou que tendem a evoluir para incapacitantes para as atividades próprias do cargo;

II) Não apresentar os exames obrigatórios para o exame clínico;

III)
Não fornecer material biológico para o exame toxicológico;

(...)

12.9.
Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a)
ausente na fase de Exames de Saúde;

b)
não fornecer material biológico para realização do Exame Toxicológico;

c) não apresentar documentação/exames/laudos exigidos em conformidade com o Edital;
(...) (destaquei)

Ou seja, de acordo com o edital, a fase de exames de saúde, de caráter eliminatório (v. item 12.1), objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica (v. item 12.3), onde é realizado avaliação médica e dos exames laboratoriais e complementares do candidato (v. item 12.7.1).

Sobre os exames laboratoriais, o item 12.8.1 II é claro ao considerar como condições incapacitantes a não apresentação dos exames obrigatórios para o exame clínico.

De igual sorte é a redação do item 12.9 “c”, onde indica que será eliminado do Concurso Público o candidato que não apresentar exames e laudos exigidos conforme o edital.

Assim, tenho que o edital foi claro quanto a necessidade do candidato de apresentar todos os exames solicitados quando da realização da fase dos Exames de saúde, o que não foi atendido tempestivamente pela autora, sendo, portanto, válida sua exclusão do certame, frente ao não cumprimento das regras nele previstas.

Logo, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida a ser mantida.

Recurso conhecido e improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022